Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-24.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE RETIRADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. FASE SUBSEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos para a dissolução parcial de sociedade empresária, com a consequente apuração dos haveres.

2. Para a manutenção do vínculo societário é indispensável a denominada affectio societatis, cuja ausência consubstancia motivo suficiente para a dissolução parcial da sociedade, solução que prestigia o princípio da preservação da empresa. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o exercício da faculdade conferida ao sócio, de retirar-se da sociedade, como direito potestativo. 2.2. Assim, uma vez atendido o requisito legal relativo à notificação dos demais sócios, a manifestação da vontade de se retirar, por um dos sócios, não pode admitir questionamentos.

3. Hipótese em que o recorrido notificou extrajudicialmente a recorrente, no dia 23 de janeiro de 2020, a respeito da intenção de retirar-se da sociedade empresária, de modo que o sócio retirante deixou de integrar os quadros societários a partir do dia 23 de março de 2020, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias da aludida notificação extrajudicial.

4. A regra prevista no art. 603 do Código de Processo Civil enuncia que após decretada a dissolução parcial da sociedade é que se passa à fase de liquidação. Assim, para a apuração de haveres deve-se observar o procedimento estabelecido no art. 604 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.